Tribunal: TJBA
Processo: 0513555-82.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513555-82.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARTINHO SOBRAL ROCHA

Advogado(s)
:
ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE AÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE NA COBRANÇA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA NO CONTRATO. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Banco do Brasil S/A, julgou procedente o pedido, condenando o réu, consumidor, ao pagamento do débito decorrente de contrato de empréstimo firmado entre as partes, com os acréscimos legais e contratuais, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a sentença é nula por julgamento
citra petita
;

(ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão de suposto indeferimento de prova pericial;

(iii) examinar se há carência da ação por ausência de documentos essenciais;

(iv) analisar a legalidade da capitalização de juros e da comissão de permanência; e
(v) aferir se restou caracterizado o inadimplemento contratual a justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é
citra petita
, pois apreciou todos os fundamentos de defesa relevantes à solução da controvérsia, especialmente quanto à capitalização de juros e à comissão de permanência. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

4. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o réu foi intimado (ID 89268218 e 89268219) para manifestar interesse na produção de provas e permaneceu inerte, sendo a controvérsia de natureza documental. A perícia não era indispensável, pois não se trata de ação revisional nem houve pedido reconvencional de revisão contratual.

5. A alegada carência de ação é improcedente, pois o Banco do Brasil apresentou contrato de abertura de crédito em conta corrente (ID 89267688), comprovante de empréstimo, constando a data de liberação do crédito e condições aplicadas (ID 89267689), além da proposta de adesão a produtos e serviços (ID 89267690), devidamente assinada pelo autor,

documentos não impugnados pelo apelante e suficientes para comprovar a relação jurídica e o débito.

6. A capitalização mensal de juros é válida, conforme jurisprudência pacificada do STJ, que admite tal prática em contratos firmados após a Medida Provisória n.º 1.963-17/2000 (reeditada como MP n.º 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a pactuação expressa.

7. Não há prova de cobrança de comissão de permanência no contrato firmado entre as partes (ID 89267689), tampouco cláusula contratual que preveja tal cobrança cumulada com outros encargos, motivo pelo qual não se configura ilegalidade.

8. A mora decorre do inadimplemento comprovado do contrato, não sendo afastada por alegações genéricas de abusividade não comprovadas.

9. O pedido de exibição de documentos é genérico e desnecessário, visto que o banco juntou aos autos todos os documentos essenciais à instrução do feito.

10. Mantida a sentença de procedência, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, salientando a suspensão da sua exigibilidade em virtude da gratuidade deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º e 11; 931 e 937, I. Medida Provisória n.º 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.08.2012; STJ, AgRg no REsp n.º 1352847/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.08.2014; STJ, AgRg no AREsp n.º 481583/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 12.08.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº 0513555-82.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante
MARTINHO SOBRAL ROCHA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES.
RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR